Tribunal: TJMT
Processo: 1038014-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038014-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALTER BRUNS NETO - CPF: 978.252.639-87 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVANTE), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.
Intimação para pagamento voluntário. Regularidade da intimação dos advogados constituídos. Multa e honorários do art. 523, § 1º, do
cpc
. Incidência automática.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
no cumprimento de sen
tença em ação de cobrança, que
julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da justiça gratuita, mantendo, contudo, a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se foi válida a intimação para pagamento voluntário; (
ii
) estabelecer se incidem a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Havendo advogado constituído, a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer em seu nome, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo excepcional a intimação pessoal.

4.
A publicação no Diário de Justiça Eletrônico em nome dos patronos habilitados atende aos
arts
. 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006, 224 e 272 do CPC, inexistindo nulidade.

5.
O não pagamento no prazo de 15 dias autoriza a incidência automática da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

6.
A justiça gratuita suspende apenas a exigibilidade dos honorários sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC), não afastando as penalidades do art. 523, § 1º.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A intimação para cumprimento de sentença realiza-se na pessoa do advogado constituído, sendo a intimação pessoal excepcional.

2
.
A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC incidem automaticamente com o inadimplemento no prazo legal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, § 3º; 224; 272; 513, § 2º, I e II; 523, § 1º. Lei 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1001523-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Glidy
M.
Wanovich
Estevão e
Rodrigo Elias Estevão

contra a decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
no Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança
, autos
n.

0013400-41.2013.8.11.0003
,
ajuizada por
Agropecuária Aurora
Ltda

–
Me
,
que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos
executados
/agravantes
.

A decisão agravada
reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão do benefício da justiça gratuita concedido aos executados, mas manteve a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523,
§ 1º
, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.
Foi
determinado
ainda a intimação da parte exequente para apresentar demonstrativo de cálculo do débito atualizado, computando-se a referida multa.

Nas
razões recursais
,

os

agravante
s

sustenta
m

que não
foram
regularmente intimados para efetuar o pagamento voluntário, razão pela qual não poderiam incidir as penalidades previstas no artigo 523,
§ 1º, do CPC
.

Alegam que em 20/03/
2024 os advogados anteriormente constituídos renunciaram ao mandato e que, durante o período em que
permaneceram
sem representação processual, o juízo determinou a intimação para pagamento voluntário sem observar o disposto no artigo 513, parágrafo
segundo, inciso
II, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal quando não houver advogado constituído nos autos.

Argumentam
,
ainda
,
que a intimação teria sido realizada em nome dos advogados renunciantes, configurando nulid
ade absoluta do ato processual, uma vez que
a contagem do prazo do artigo 523 somente poderia se iniciar após regular constituição de novo advogado ou ciência pessoal do devedor.

Requerem o reconhecimento da nulidade da intimação, o afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e a reabertura do prazo para pagamento voluntário sem penalidades.

Diante disso,
postulam pel
o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada,
reconhecendo a

nulidade da intimação,
com
o afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1º, do CPC
, e a reabertura do prazo para pagamento voluntário sem penalidades

(ID.

325142861
).

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita
(ID.

325507874
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pelo

relator
à época

(ID.

326485387
)
.

Os recorrentes opuseram agravo interno (ID.
326860359
).

A agravada, embora intimada, não apresentou

as
respectivas contraminutas
ao agravo de instrumento e agravo interno
(ID.

334518886
e ID.
334922893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o

Juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Assiste razão em parte aos impugnantes.

O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade de pagamento das verbas sucumbenciais. No entanto, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos
5
anos subsequentes ao trânsito em julgado mediante comprovação de alteração da situação financeira do beneficiário, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

No caso dos autos, o executado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, ficou devidamente
consignado em decisão de apelação
a suspensão da cobrança em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada (Id. 137122932).

O exequente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a modificação financeira da parte executada. De modo que, não merece prosperar a alegação de alteração da situação de hipossuficiência dos executados.

No mesmo sentido são os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e de outros Tribunais: (...
)

Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar alteração financeira apta a ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita, mantém-se a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

N’outro ponto, quanto à alegação dos executados de não incidência da multa, não merece prosperar, isso porque, a falta de pagamento do débito exequendo em 15 dias autoriza a incidência das penalidades previstas no § 1º do artigo 523 do CPC, quais sejam a multa de 10% e os honorários advocatícios.

Dispõe o § 1º do artigo 523 do Código de Processo Cível que:
(...
)

No caso concreto, a parte executada foi intimada a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, mas limitou-se em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, alegando meramente a ocorrência de excesso na execução.

Portanto, deve incidir a multa do art. 523, § 1º, do CPC/15, ante a ausência do pagamento espontâneo do débito no prazo legal, ao menos do valor incontroverso.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão do benefício da justiça gratuita, mantendo-se, contudo, a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Deixo de condenar a parte executada em honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.

Por fim, considerando a ausência de depósito,
determino a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, traga
aos autos demonstrativo
de cálculo do débito atualizado, computando-se a multa estipulada no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil
,
após
conclusos.
”

(ID.
209884344
na origem
).

Irresignad
os
,

os

executados

manejaram
o
presente recurso
, alegando, em síntese, que
a intimação para pagamento voluntário seria nula porque realizada em
nome de advogados que já haviam renunciado ao mandato, sem que houvesse intimação pessoal dos executados, conforme exigido pelo artigo 513,
§ 2º,
II, do
CPC
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

A
insurgência principal
se refere à
regularidade da
intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença
e, consequentemente, na legitimidade da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1º
, do
CPC
.

O dispositivo legal invocado pelos agravantes
(CPC,
art
.
513, § 2º, II
)
estabelece que o devedor
será
intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos.

A norma visa assegurar que o executado tenha ciência inequívoca da obrigação de pagar, garantindo-lhe o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a análise detida dos autos do processo originário
(
n.

0013400-41.2013.8.11.0003
)
revela situação fática diversa daquela alegada
no presente recurso.

Conforme se extrai
dos “expedientes” do
Sistema
PJe
1º grau
houve
expedição de intimação eletrônica em nome do
s
executado
s, ora apelantes,
Glidy
M.
Wanovich
Estevão e Rodrigo Elias Estevão
,
por meio dos advogados regularmente habilitados à época
, conforme procurações juntadas em 14/01/2025 (ID.
180658357
na origem)
, com o fim específico de intimá-lo
s
a realizar
em
o pagamento

voluntário dentro do prazo legal.
Veja-se:

Outrossim
, constata-se por meio do
Sistema do CNJ
(
comunica.pje.jus.br
) a
publicação do Diário de Justiça Eletrônico Naci
onal de 06 de outubro de 2025, de modo que a
intimação para cumprimento de sentença foi regularmente expedida em nome do
s
advogado
s
Victor Matheus de Moura Gomes, OAB/MT 30390/O; Thiago dos Anjos Araújo, OAB/MT 24862/O;
Renato Marcelino
Dolce
de Souza, OAB/MT 5161-O
,
que se encontrava
m
devidamente constituído
s
nos autos naquele momento processual.
Veja-se
a certidão
:

Em síntese, verifica-se que a
decisão que determinou a intimação para pagamento voluntário

foi publicada
regularmente
no Diá
rio de Justiça Eletrônico em 06/10/
2025, constando expressamente como destinatários os executados
/apelantes

Glidy
M
Wanovich
Estevão e Rodrigo Elias Estevão, representados pelo
s
advogado
s
supracitados (
Victor Matheus de Moura Gomes, Thiago dos Anjos Araújo
e
Renato Marcelino
Dolce
de Souza
).

Frise-se que a
publicação foi realizada em conformidade com as disposições dos artigos 4º,
§ 3º
, da Lei 11.419
/
2006 e 224 do
CPC
, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

Desse modo, conclui-se
que
,
no momento da expedição da intimação para pagamento voluntário, os executados possuíam representação processual válida e regularmente constituída nos autos.

A intimação foi realizada em nome do
s
advogado
s
habilitado
s
, em plena observância ao disposto no artigo 513,
§ 2º
, I, do
CPC
, que determina que o devedor
será
intimado na pessoa de seu advogado constituído quando este estiver presente nos autos.

A alegação
trazida

neste recurso
de que a intimação teria sido realizada em nome de advogados renunciantes não encontra respaldo na documentação acostada aos autos.

Impende consignar
que a intimação do executado por meio de seu advogado constituído é a regra geral no processo civil brasileiro, conforme estabelece o artigo 272 do
CPC
. A intimação pessoal do devedor
(CPC, art. 513, § 2º, II)
constitui exceção aplicável apenas quando não houver procurador constituído nos autos ou quando o devedor estiver repre
sentado pela Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que, havendo advogado constituído nos autos, a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer em seu
nome, por meio de publicação no órgão oficial, não sendo exigível intimação pessoal do devedor.

Nesse sentido, este e.
Tribunal de Justiça
assim decidiu em situação semelhante:

“3.
A intimação do executado foi regularmente expedida em nome de advogada constituída, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, não sendo exigível intimação pessoal do devedor.

4
. O pagamento não foi efetuado no prazo legal de 15 dias, sendo realizado apenas após a penhora e avaliação do bem, configurando inadimplemento e atraindo, automaticamente, as penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

5. A multa e os honorários previstos na norma incidem de forma objetiva, prescindindo de requerimento do credor, e visam coibir a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação reconhecida em juízo.
”
(TJMT, AI
1001523-42.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2026
).

Nesse panorama apresentado, verifica-se que
a intimação foi regularmen
te expedida aos patronos constituídos, conforme comprovado acima pelo andamento do
PJe
e
certidão de publicação. Os executados, devidamente representados por advogado habilitado, tiveram ciência inequívoca da obrigação de pagar no prazo de
15 dias
,
sob pena
de incidência das penalidades legais.

A alegação de nulidade da intimação, portanto, não prospera.

Superada a questão da validade da intimação, passa-se à análise da incidência da
multa e dos honorários advocatícios
previstos no artigo 523,
§ 1º, do CPC.

O dispositivo legal estabelece que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de
15 (
quinze
)
dias, o débito será acrescido de multa de
10%

e também
de honorários de advogado de
10%
.

A finalidade da norma é estimular o adimplemento tempesti
vo da obrigação reconhecida em J
uízo e evitar a resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

A incidência dessas penalidades é automática e objetiva, prescindindo de requerimento específico do credor. Trata-se de consequência jurídica que decorre diretamente do inadimplemento no prazo legal, visando coibir a procrastinação do cumprimento das decisões judiciais e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que os executados
/apelantes
foram regularmente intimados para efetuar o pagamento voluntário no prazo de
15 (
quinze
)
dias, conforme determina o artigo 523,
caput
, do
CPC
.

A intimação foi realizada em 06/10/
2025, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome do
s
advogado
s
constituído
s, conforme já demonstrado.

Os executados, contudo, não efetua
ram o pagamento no prazo legal.

A ausência de pagamento voluntário no prazo legal, portanto, caracteriza o inadimplemento que atrai automaticamente a incidência da multa de
10%
e dos honorários advocatícios de
10%.

Cumpre ressaltar que o pagamento realizado após o transcurso do prazo legal, ainda que antes da efetivação de atos constritivos, não afasta a incidência das penalidades. A multa e os honorários incidem no momento do inadimplemento, ou seja, ao término do prazo de quinze dias sem que tenha havido pagamento voluntário. O pagamento posterior, embora evite o prosseguimento da execução com a realização de novos atos constritivos, não tem o condão de retroagir para afastar as penalidades já incorridas.

A decisão recorrida, ao manter a incidência da multa prevista no
§ 1º do art. 523 do CPC
, aplicou corretamente a legislação processual vigente
, tendo o
magist
rado de primeiro grau reconhecido
que os executados foram regularmente intimados para pagamento voluntário e que não efetuaram o pagamento no prazo legal, configurando-se o pressuposto objetivo para a incidência das penalidades.

Oportuno registrar que a
decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão do benefício da justiça gratuita concedido aos
executados
/apelantes
.

Essa questão não foi objeto de recurso pela parte exequente, razão pela qual não será reapreciada nesta instância recursal.

Cumpre apenas esclarecer que a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais não se confunde com a multa e os honorários advocatícios previstos no art
.
523,
§ 1º, do CPC
. Os honorários sucumbenciais decorrem da condenação imposta na sentença de conhecimento, enquanto a multa e os honorários do artigo 523 constituem penalidades específicas da fase de cumprimento de sentença, decorrentes do inadimplemento no prazo legal.

O benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,
§ 3º, do CPC
, suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mas não afasta a incidência das penalidades previstas no art
.
523,
§ 1º, do CPC
.

Essas penalidades têm natureza jurídica diversa e visam coibir a resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, aplicando-se indistintamente a todos os executados, independentemente de sua condição econômica.

Assim sendo, agiu acertadamente o Juízo de origem
ao distinguir essas duas categorias de verbas e reconhecer a suspensão da exigibilidade apenas dos honorários sucumbenciais
.

Por tais considerações, entendo que o
s argumentos apresentados pelos agravantes não se mostram suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve se
r mantida em sua integralidade.

Ademais, fica prejudicado o agravo interno.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026